Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-10.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. O crime de embriaguez ao volante está comprovado pelo Laudo de Constatação de condução de veículo sob influência de álcool, o qual goza da presunção de legitimidade ínsita aos atos administrativos, e foi corroborado em Juízo pelos depoimentos policiais prestados com compromisso legal de dizer a verdade.
2. Recurso não provido.